Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. VÍTIMA EM ESTADO GESTACIONAL AVANÇADO. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade em relação ao crime de roubo, permitindo a condenação; (ii) aferir se é caso de desclassificação do crime de roubo consumado para furto tentado ou roubo tentado; (iii) examinar se houve acerto na valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria; (iv) verificar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sendo os fatos inicialmente relatados na fase inquisitiva integralmente confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se insustentável a tese defensiva que aponta a inadmissibilidade da prova por ausência de sua “judicialização”, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Não prospera a alegação de nulidade por ausência de formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP, quando o réu foi localizado e apresentado pela equipe policial instantes após o cometimento do crime, ainda nas imediações, tendo sido reconhecido de forma imediata e espontânea. 5.1. Especialmente nos casos de flagrante – em que a vítima ou testemunha sinaliza a capacidade de identificar o autor do crime de maneira induvidosa, devido à proximidade temporal entre o delito e a recognição – não se faz necessário o procedimento específico para o reconhecimento de pessoa, devendo a autoria ser corroborada por elementos outros, como veio a ocorrer no caso. Vide entendimento do STJ AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.
5. Se o conjunto probatório revela, de forma clara e objetiva, a presença da grave ameaça e da violência, elementos caracterizadores do crime de roubo, resta plenamente configurado o tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal, razão pela qual se afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de furto.
6. Não há falar em desclassificação para a modalidade tentada do roubo quando o bem foi efetivamente subtraído da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que recuperado pouco tempo depois.
7. Embora a violência seja elementar do tipo penal, é legítima a valoração negativa das circunstâncias quando o crime é cometido contra mulher em condição especial de vulnerabilidade, como no caso de gestação avançada. Inclusive, tal circunstância é prevista expressamente como agravante no art. 61, II, “h”, do Código Penal.
8. A adoção do regime inicial fechado mostra-se plenamente justificada diante das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência específica do réu, conforme previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII, art. 226, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819779, 07107104020228070020, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024; STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022.